Tribunal: TJDFT
Processo: 0739547-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739547-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: EDINEIA COLTED DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A, em face da decisão proferida no processo 0736995-93.2023.8.07.0001, que deferiu o pedido de liminar para reconhecer a obrigação do recorrente em custear as despesas de internação hospitalar em UTI e, em consequência, suspender a exigibilidade da cobrança de valores oriundos da internação, promovida no processo 0737374-05.2021.8.07.0001. Em resumo, o recorrente alega a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano que fundamentaram a decisão impugnada. Alega que a decisão é extra petita, pois não houve pedido da parte para que fosse reconhecida, em liminar, a obrigação do recorrente custear a internação da agravada em UTI. Assinala que a questão sobre a recusa do atendimento é de mérito. Consigna que a liquidação dos valores decorre da revogação da tutela de urgência deferida no outro processo (art. 302 do CPC). Postula a concessão do efeito suspensivo. Preparo em ID 51460211/51460212. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a tutela de urgência que reconheceu a obrigação do agravante de custear a internação da agravada em UTI, bem como suspendeu a exigibilidade do valor das despesas oriundas da internação, cuja cobrança se processa no processo 0737374-05.2021.8.07.0001. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A agravada ajuizou ação contra o agravante pleiteando a condenação à obrigação de fazer, consistindo em autorizar a sua internação em UTI, cujo processo foi autuado sob o no 0737374-05.2021.8.07.0001, no mesmo juízo do feito em que prolatada a decisão impugnada. Inicialmente, a liminar foi deferida, mas, posteriormente, por ausência de recolhimento das custas iniciais, a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, revogando-se a liminar. Foi dado continuidade ao processo com o cumprimento de sentença para a cobrança, pela operadora do plano de saúde, da indenização correspondente às despesas hospitalares no período de internação (art. 302, inciso III e parágrafo único, CPC). Nesse ínterim, a agravada ajuizou nova ação (0736995-93.2023.8.07.0001) em face da operadora do plano de saúde, ora agravante, postulando, agora, a suspensão da exigibilidade da dívida, com o sobrestamento do curso do cumprimento de sentença do processo anterior (0737374-05.2021.8.07.0001). O Juiz de origem deferiu a liminar reconhecendo a obrigação do agravante custear a internação e, em consequência, determinou a suspensão da exigibilidade do valor correspondente, cobrado no cumprimento de sentença conexo. Na origem, a probabilidade do direito da autora está evidenciada pelos documentos de ID 170935858 – 170935892. Há relatório médico informando que em 24/10/2021 a agravada foi admitida no Hospital Alvorada e necessitou internação em UTI e que houve recusa à cobertura do atendimento. Há também comprovação de que a usuária estava adimplente com as parcelas do plano de saúde, de modo que não havia motivo aparente para a agravante negar a cobertura da assistência médico-hospitalar. De outra parte, há perigo de dano ou ao resultado útil do processo, pois o cumprimento de sentença do processo 0737374-05.2021.8.07.0001 está em curso, e a agravada pode sofrer constrição de seus bens. A agravada tem o interesse em que seja reconhecida a obrigação de o agravante custear as despesas do processo, assim como suspender a exigibilidade do débito que é cobrado no processo conexo. Embora não haja pedido explicito de liminar quanto ao reconhecimento da obrigação da agravante custear as despesas da internação, a suspensão da exigibilidade do débito pressupõe a existência desse direito, ainda que seja aferida em um juízo de probabilidade, de modo que não se vislumbra que a decisão é extra petita. Não há ausência de pedido de custeio, pois o pedido foi formulado, embora de forma não muito clara, o que foi suprido pela adequada interpretação do juízo de origem. No que diz respeito à determinação de suspensão da exigibilidade do valor cobrado no processo conexo, o poder geral de cautela autoriza o juiz deferir medidas capazes de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, de modo que é prudente que seja obstada a cobrança do valor correspondente até que julgado o processo em curso, evitando-se eventual constrição judicial do patrimônio da agravada em decorrência dessa cobrança. Destaque-se que, para além da necessidade de averiguar a questão de fundo, a real exigibilidade do crédito decorrente do fim dos efeitos da liminar (art. 302, inciso III do CPC), há questão de ordem processual a ser dirimida pelo julgador. Saber se é possível a simples apuração do débito decorrente da extinção do processo. O art. 302, parágrafo único, do CPC, prevê que “a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.” A liquidação, pela sua natureza, pressupôs a certeza do crédito, ou seja, necessidade de sentença de mérito que certifique ser devida a indenização do prejuízo, o que normalmente decorre da sentença que reconhece ser inexigível o custeio. No caso em exame a sentença foi terminativa, sem apreciação do mérito, de modo que não foi pronunciada ausência da obrigação da cobertura, o que será examinada neste processo, ou, eventualmente, em processo próprio de iniciativa da ré. Ademais, o juiz pode determinar, de ofício, o sobrestamento do curso do processo quando vislumbrar prejudicialidade externa, assim como pode acolher objeção de executividade eventualmente suscitada pela parte ou dirimir questões relativas a fatos superveniente surgidas após o término do prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 § 11, CPC). De outra parte, o recorrente não demonstrou que a decisão impugnada lhe oferece risco de dano grave ou de difícil reparação para justificar a concessão da medida. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há motivo para sustar a eficácia da decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao juiz de origem dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator